Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-45.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021495-45.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OSMAR DOS SANTOS LOPES - CPF: 320.077.010-49 (EMBARGANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DIEISEN MAYCON ROSSATO - CPF: 184.466.898-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 026.323.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.885.257/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO EMBARGADO – CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS PELA METADE – HIPÓTESE DO ART. 90, §4º DO CPC QUE AUTORIZA REDUÇÃO APENAS DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Acolhem-se os embargos de declaração para sanar erro material evidente.

Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, apenas os honorários serão reduzidos pela metade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021495-45.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOAO OSMAR DOS SANTOS LOPES

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOAO OSMAR DOS SANTOS LOPES
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado pelo por ele para determinar que a recorrida arque com 50% das despesas processuais e 5% sobre o valor do proveito econômico obtido (veículo), conforme o valor da tabela PIF, a título de honorários de sucumbência.

Alega o embargante que o acórdão apresenta erro material, pois, no art. 90, §4º do CPC, “
NÃO HÁ QUALQUER DISPOSIÇÃO QUE AUTORIZE QUE SEJA REDUZIDA À METADE AS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS APENAS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, visto que aqueles não são ganhos, apenas restituição do quanto foi adiantado por irresponsabilidade da embargada
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de condenar a embargada na integralidade das despesas processuais (Id 149308687).

O embargado se manifestou, defendendo que não há nenhuma das hipóteses de cabimento (obscuridade, contradição ou omissão), ressaltando ainda que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 151617155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO EMBARGADO –
CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS PELA METADE – POSSIBILIDADE
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTES NA FORMA DA SÚMULA Nº 303 DO STJ E NOS TERMOS DO ART. 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de veículo em ação executória ajuizada pelo ora apelado, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º do CPC.”

O alegado vício existe.

Os embargos de terceiros foram opostos em razão da indicação do bem móvel do embargante/recorrente à penhora.

Entretanto, observada a ausência de resistência da parte embargada, é imperativa a redução prevista no §4º, do artigo 90 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, OS HONORÁRIOS SERÃO REDUZIDOS PELA METADE.
”

Nota-se que o §4º do referido dispositivo prevê a redução pela metade apenas dos honorários, portanto,
as custas e despesas processuais devem ser suportados integralmente pela parte embargada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO –
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4º DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas custas, despesas e ônus da sucumbência. O reconhecimento do pedido por parte do Embargado importa na aplicação da benesse constante do art. 90, § 4º, do CPC.”
(TJ-MT 00042392820188110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023